Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERIGO DA DEMORA. PRESUMIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

3. Na hipótese vertente, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante; porém, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.

4. O Colendo Superior Tribunal, ao julgar o Recurso Especial 1.366.721/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no artigo 7o da Lei n. 8.429/1991, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 4.1. Logo, nas Ações de Improbidade Administrativa o perigo de dano é presumido, em razão da proteção do interesse público e da gravidade dos fatos.

5. Consoante remansosa Jurisprudência, inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todas as afirmações da parte, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

6. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.